Tribunal: TRF3
Processo: 5000135-04.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.404/RS (Tema 1.036); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.607.296/SC; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5015904-52.2025.4.03.9999.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
390/689)

5000135-04.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000135-04.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVIO ROCHA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA VIEIRA RODRIGUES MURATA - MS18872-S

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PEQUENA PROPRIEDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTE. DESCARACTERIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta peloINSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. O juízo de origem reconheceu a qualidade de segurado especial do autor com base em início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal robusta. A autarquia sustenta que a comercialização de gado em volume expressivo descaracteriza o regime de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (a) o preenchimento dos requisitos de idade e exercício de atividade rural em regime de economia familiar; (b) se a movimentação financeira decorrente da comercialização de gado bovino afasta a condição de segurado especial do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito etário foi comprovado pelo nascimento em 12/08/1963, tendo o autor implementado 60 anos em 2023, anteriormente ao requerimento administrativo de 27/03/2024.

4. O início de prova material, composto por certidão de nascimento da prole com qualificação de lavrador, Declarações Anuais do Produtor Rural (DAPs) e notas fiscais de venda de leite, é suficiente para demonstrar o labor campesino, especialmente quando ratificado por prova testemunhal coesa e idônea colhida sob o crivo do contraditório.

5. A propriedade rural do autor possui 43,5 hectares, o que a caracteriza como pequena propriedade. A comercialização de excedentes da produção agropecuária não retira a qualidade de segurado especial, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que veda o afastamento do regime de economia familiar apenas com base na extensão da terra ou volume de comercialização se presentes os demais requisitos legais (Tema 1.036/STJ).

6. O labor rural foi exercido de forma indispensável à subsistência do grupo familiar, não havendo provas de utilização de empregados permanentes ou de outras fontes de rendimento que desnaturem o regime de economia familiar (art. 11, VII, da Lei no 8.213/1991).

7. Diante do desprovimento do recurso, incide a majoração da verba honorária em 1% sobre o percentual fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "O tamanho da propriedade rural e a comercialização de excedentes da produção pecuária não descaracterizam, por si sós, o regime de economia familiar, desde que comprovado o labor indispensável à subsistência e a ausência de empregados permanentes."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 48, 55, 106 e 142; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.404/RS (Tema 1.036); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.607.296/SC; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5015904-52.2025.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000135-04.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA VIEIRA RODRIGUES MURATA - MS18872-S

APELADO: SILVIO ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária proposta por SILVIO ROCHA em face do INSS, com o objetivo de obter o benefício de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença julgou o pedido procedente para condenar o INSS a implementar o benefício em favor da parte autora a partir da data do requerimento administrativo (27/03/2024).

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“No caso do autor, a prova documental acostada, bem como a prova testemunhal alhures referida, dão conta de que o mesmo labutou por quase toda vida nas atividades campesinas, auxiliado pelos membros da unidade familiar que trabalhavam em mútuo auxílio, sem colaboração de empregados efetivos e/ou como empregado(s) rural(is), situação que persiste até a presente data.

Assim, o período de carência de 180 meses foi de há muito superado. Desta forma, não há como se negar o deferimento do pedido, vez que o autor comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais ensejadores da concessão do benefício da aposentadoria por idade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a implementar o benefício da Aposentadoria por Idade em nome dos autores, o faço com fundamento nos artigos 48, 142 e 143 da Lei 8.213/91 e legislação posterior. Ressalto, por oportuno, que os valores são devidos desde a data da DER, devendo ocorrer o pagamento das parcelas vencidas em quota única e incidir, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente a partir da data em que vencida a primeira parcela devida, nos termos do art. 3o, da Emenda Constitucional no 113/2021. Declaro tais valores como de natureza alimentícia, permitindo, para efeitos de liquidação, a utilização do art. 100 da C.F. e, no que couber, do art. 130 da Lei 8.213/91."

O INSS interpôs recurso de apelação, postulando a reforma integral do julgado. Em suas razões, sustenta a descaracterização da condição de segurado especial do autor. Argumenta que a comercialização expressiva de gado bovino demonstra o exercício de atividade econômica incompatível com o regime de economia familiar voltado à subsistência. A autarquia destaca que, apenas no ano de 2021, o autor movimentou aproximadamente R$ 100.000,00 em sua propriedade, o que indicaria uma exploração comercial de porte empresarial.

A parte autora apresentou contrarrazões, nas quais defende que a documentação e os depoimentos colhidos em juízo comprovam o labor rural em regime de subsistência, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL JEAN MARCOS (Relator):

O recurso é formalmente regular e preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão da aposentadoria por idade ao trabalhador rural baseia-se no artigo 201, § 7o, II, da Constituição Federal, e nos artigos 48 e 143 da Lei no 8.213/91. Para os homens, a idade mínima exigida é de 60 anos. Além do requisito etário, o segurado deve comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses correspondente à carência.

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

O enquadramento como segurado especial exige que a atividade seja exercida individualmente ou em regime de economia familiar, definido como o trabalho indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, realizado em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

Art. 11, VII. como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; [...]

No que se refere à prova do labor rural, o artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, veda a comprovação baseada exclusivamente em depoimentos testemunhais, exigindo-se, ao menos, um início de prova material contemporânea aos fatos. O rol de documentos previstos no artigo 106 da referida lei é meramente exemplificativo, conforme pacificado pela jurisprudência.

Art. 55, § 3o. A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento."

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; [...] V - bloco de notas do produtor rural; VI - notas fiscais de entrada de mercadorias [...]

Por fim, a carência para os segurados que implementaram as condições após o ano de 2011 é de 180 meses, conforme a tabela progressiva do artigo 142 da Lei de Benefícios. Sobre a necessidade de início de prova material complementado por testemunhas, a jurisprudência desta Corte é consolidada:

Sobre o tema, colhe-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade. Alega o apelante que não restaram comprovados os requisitos à concessão do benefício almejado. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula no 149/STJ, a prova exclusivamente testemunhal não basta para comprovação da atividade rural, sendo necessário início de prova material. 4. O C. STJ, no julgamento do Tema 554, consolidou o entendimento de que a exigência de início de prova material para trabalhadores rurais “boias-frias” pode ser mitigada quando a prova testemunhal é idônea e robusta. 5. No caso concreto, a parte autora apresentou documentos que configuram início razoável de prova material. 6. A prova testemunhal colhida foi firme e coesa, corroborando o exercício da atividade rural da autora, permitindo a extensão da eficácia probatória dos documentos apresentados para períodos anteriores e posteriores. 7. Implementados os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão da aposentadoria rural por idade, independentemente do recolhimento de contribuições, conforme art. 48, §§ 1o e 2o, c/c arts. 142 e 143 da Lei no 8.213/91. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação do INSS desprovida, restando mantida a sentença concessiva do benefício. Tese de julgamento: “O início de prova material para concessão de aposentadoria rural por idade pode ser complementado por prova testemunhal idônea e robusta, mesmo que não abranja todo o período de carência.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 48, §§ 1o e 2o; 142 e 143. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 149/STJ; Súmula no 577/STJ; Tema 554/STJ. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - 5015904-52.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 03/07/2025, Des. Fed. MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA)

O requisito etário foi devidamente preenchido pela parte autora. Nascido em 12/08/1963, o apelado completou 60 anos de idade em 12/08/2023, atingindo a idade mínima necessária para a concessão do benefício anteriormente à data do requerimento administrativo, formulado em 27/03/2024.

No que tange ao exercício da atividade rural, o conjunto probatório é robusto e demonstra o labor ininterrupto em regime de economia familiar. O início de prova material é composto por documentos que abrangem diversas décadas, destacando-se a certidão de nascimento de sua filha, expedida em 1990, na qual consta a ocupação de lavrador do genitor; as Declarações Anuais do Produtor Rural (DAPs) referentes aos períodos de 2008 a 2023; e as inúmeras notas fiscais de venda de leite in natura produzidas na Chácara Menino de Jesus.

A prova documental foi integralmente corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. As testemunhas Leopoldo Suriano de Amorim e Carlos Roberto Ferreira declararam, de forma coesa, que conhecem o autor há muitos anos e confirmaram que ele sempre residiu e trabalhou na sua propriedade rural, retirando dali o sustento de sua família sem o auxílio de empregados permanentes.

A insurgência do INSS quanto à suposta descaracterização do regime de subsistência em razão do volume de gado comercializado não prospera. A propriedade rural do autor possui 43,5 hectares, extensão que se enquadra perfeitamente no conceito de pequena propriedade, sendo inferior ao limite de quatro módulos fiscais estabelecido pela legislação previdenciária. A movimentação financeira apontada pela autarquia, embora existente, reflete a comercialização do excedente da produção, prática que é permitida ao segurado especial e não transmuda a natureza da atividade para empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o tamanho da propriedade e a comercialização da produção não afastam, isoladamente, a condição de segurado especial quando presentes os demais requisitos do regime de economia familiar:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO LABORADO NA AGRICULTURA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. TAMANHO DA PROPRIEDADE RURAL NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. Inicialmente, consigna-se que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. [...] 6. No tocante à descaracterização do labor em regime de economia familiar em razão da extensão da propriedade rural ultrapassar o limite legal de 4 módulos fiscais, há muito esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que não se pode analisar simplesmente a extensão do imóvel rural, mas sim avaliar a condição do segurado especial como um todo, considerando o contexto do caso concreto, se preenchidos os demais requisitos necessários à sua configuração. 7. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o tamanho da propriedade rural, por si só, não tem o condão de descaracterizar o regime de economia familiar, quando preenchidos os demais requisitos legalmente exigidos. 8. Tese jurídica firmada: O tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, caso estejam comprovados os demais requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural.9. Do caso concreto: O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem consignou que "é devido o reconhecimento do tempo de serviço rural, em regime de economia familiar, quando comprovado mediante início de prova material corroborado por testemunhas", e que, no caso dos autos "da análise da prova material colhida, corroborada pelas declarações produzidas durante a justificação administrativa, é possível aferir que os declarantes afirmaram de forma uníssona e coerente que recorrido Vilmar sempre trabalhou nas lides agrícolas, na lavoura e no cultivo de mel, desempenhando o trabalho em regime de economia familiar, com seus pais e sua esposa". Assim, sendo "o fato de a propriedade ser superior a quatro módulos fiscais não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar o regime de economia familiar". [...] 10. Solução do caso concreto: Recurso Especial do INSS não provido. 11. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.947.404/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, restou comprovado que o trabalho rural era a atividade principal e indispensável à subsistência do núcleo familiar, não havendo provas de outras fontes de rendimento que tornassem o labor campesino meramente complementar. A manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento à apelação do INSS, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito do autor ao benefício de aposentadoria por idade rural.

Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do STJ.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PEQUENA PROPRIEDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTE. DESCARACTERIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta peloINSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. O juízo de origem reconheceu a qualidade de segurado especial do autor com base em início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal robusta. A autarquia sustenta que a comercialização de gado em volume expressivo descaracteriza o regime de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (a) o preenchimento dos requisitos de idade e exercício de atividade rural em regime de economia familiar; (b) se a movimentação financeira decorrente da comercialização de gado bovino afasta a condição de segurado especial do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito etário foi comprovado pelo nascimento em 12/08/1963, tendo o autor implementado 60 anos em 2023, anteriormente ao requerimento administrativo de 27/03/2024.

4. O início de prova material, composto por certidão de nascimento da prole com qualificação de lavrador, Declarações Anuais do Produtor Rural (DAPs) e notas fiscais de venda de leite, é suficiente para demonstrar o labor campesino, especialmente quando ratificado por prova testemunhal coesa e idônea colhida sob o crivo do contraditório.

5. A propriedade rural do autor possui 43,5 hectares, o que a caracteriza como pequena propriedade. A comercialização de excedentes da produção agropecuária não retira a qualidade de segurado especial, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que veda o afastamento do regime de economia familiar apenas com base na extensão da terra ou volume de comercialização se presentes os demais requisitos legais (Tema 1.036/STJ).

6. O labor rural foi exercido de forma indispensável à subsistência do grupo familiar, não havendo provas de utilização de empregados permanentes ou de outras fontes de rendimento que desnaturem o regime de economia familiar (art. 11, VII, da Lei no 8.213/1991).

7. Diante do desprovimento do recurso, incide a majoração da verba honorária em 1% sobre o percentual fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "O tamanho da propriedade rural e a comercialização de excedentes da produção pecuária não descaracterizam, por si sós, o regime de economia familiar, desde que comprovado o labor indispensável à subsistência e a ausência de empregados permanentes."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 48, 55, 106 e 142; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.404/RS (Tema 1.036); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.607.296/SC; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5015904-52.2025.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão